Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701011-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por JESILENE RODRIGUES DE LIMA MARTINS contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que ensejou o indeferimento de sua inscrição preliminar no concurso público para provimento de cargos de juiz substituto desta Corte. Com o recebimento dos autos, o pedido liminar foi indeferido (id. 42777171). Diante da publicação da relação final de inscrições deferidas para o concurso, dentre elas, o nome da parte Impetrante, esta peticionou nos autos pugnando pela desistência do presente mandamus. (id. 43112820). Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade interessada, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se as partes, dando-se vistas ainda Procuradoria de Justiça. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora